Tribunal: TJDFT
Processo: 0735058-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735058-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IOLANDA LELIS, WILLIAN WESLEI LELIS VIEIRA AGRAVADO: MARIA ROSI FERREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os executados pretendem obter a reforma de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a devolução do prazo recursal, relativo a decisão anterior, que rejeitara impugnação ao cumprimento de sentença, homologando cálculos elaborados pela Contadoria. Os agravantes narram que a decisão que rejeitou a impugnação foi disponibilizada no DJe em 18/08/22, entretanto, a Secretaria do Juízo não respeitou o prazo de quinze (15) dias para a interposição de agravo de instrumento, vindo a certificar a preclusão quando decorridos apenas cinco (5) dias. Acrescem que solicitaram a devolução do prazo recursal, sobrevindo nova certidão da Secretaria do Juízo, que se limitou a consignar uma nova data para a preclusão que já teria ocorrido anteriormente. Aduzem que, diante desta nova certidão, peticionaram novamente pedindo a efetiva devolução do prazo, o que foi indeferido pela decisão ora agravada. Destacam que “se não fosse o erro do Cartório ao Certificar a preclusão da decisão que homologou os cálculos no prazo de 5 dias e não em 15 dias, os agravantes teriam protocolado recurso competente dentro do prazo legal de 15 dias”, acarretando cerceamento de defesa. Alegam que o erro de sistema eletrônico na indicação do término do prazo recursal é apto a configurar justa causa, prevista no art. 223, § 1o, do CPC, para afastar a intempestividade do recurso, como já decidiu o STJ. Pedem a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a cassação da decisão e imediata devolução do prazo recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, haja vista a ausência de interesse recursal, uma vez que não se mostra possível a reforma de decisão da primeira instância que rejeita a pretensão de devolução do prazo para a interposição de recurso para a instância superior. Em verdade, a competência para a análise dos pressupostos recursais é exclusiva do órgão ad quem, de modo que a providência cabível era a imediata interposição do recurso, independentemente do que atestasse a certidão lavrada pela Secretaria do Juízo de origem. Como se vê dos autos de origem e da respectiva aba de expedientes no módulo de primeira instância do PJe, a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença foi proferida em 15/08/22 e disponibilizada no DJe em 18/08/22, sendo considerada publicada em 19/08/22. Nesse caso, considerando o feriado de sete de setembro, o prazo recursal ditado pelo art. 1.003, § 5o, do CPC, se encerraria em 12/09/22. Entretanto, por lapso da Secretaria, constou do expediente de intimação que o prazo para insurgência contra tal decisão seria de cinco (5) dias, vindo a ser certificada a preclusão em 28/08/22, equivocadamente. Ocorre que tal irregularidade era absolutamente irrelevante para fins de aferir a tempestividade de eventual recurso que viesse a ser interposto, cujos pressupostos de admissibilidade deveriam ser comprovados perante esta instância, e não a de origem. Note-se que a primeira petição solicitando a devolução de prazo recursal foi apresentada na origem em 22/09/22, isto é, após o esgotamento do prazo recursal quinzenal. Lembre-se que, como “intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo” (art. 269, do CPC), é inegável que, a partir da ciência da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença, começou a fluir desde logo o prazo recursal, independentemente de eventual erro material que constasse da aba de expedientes de intimação eletrônica. Aliás, não se há de confundir a preclusão, enquanto fenômeno processual ditado por normas legais, com os efeitos de uma certidão cartorária que eventualmente se apresentasse equivocada, como no caso. Na sua modalidade temporal, a causa da preclusão é o esgotamento do prazo, fato objetivamente verificável, e não a certidão em si mesma, que apenas declara a ocorrência de um fato processualmente relevante. A certidão pode vir a ser retificada, ex officio ou por determinação do Magistrado, ou mesmo ser desconsiderada pela instância ad quem, se houver eventual erro material, independentemente de pronunciamento expresso da instância a quo. A propósito, a tese dos agravantes de que a eventual falha induzida por informação equivocada constante do sistema deveria ser levada em consideração, não tem aplicabilidade direta ao caso em exame. Ora, os agravantes não foram induzidos a erro pelo prazo a menor lançado no sistema, nem se vislumbra como tal poderia acarretar-lhes qualquer gravame - diferentemente do que poderia acontecer, em tese, caso o sistema tivesse registrado prazo maior do que aquele efetivamente incidente. Por isso mesmo, é falaciosa a afirmação dos agravantes de que “se não fosse o erro do Cartório ao Certificar a preclusão da decisão que homologou os cálculos no prazo de 5 dias e não em 15 dias, os agravantes teriam protocolado recurso competente dentro do prazo legal de 15 dias”, pois nada os impedia de ter praticado o ato recursal, muito menos o erro que somente foi constatado após o esgotamento do prazo. Não fosse isso o bastante, é certo que não compete ao Juízo de primeira instância decidir sobre o prazo de interposição de recursos cuja admissibilidade também não lhe cabe. A rigor, ele poderia, quando muito, restituir o prazo para a prática de atos processuais que houvessem de ser praticados perante a primeira instância em decorrência da decisão em comento. Mas o eventual deferimento não constituiria critério para a aferição da tempestividade do recurso, sempre passível de análise pelo órgão destinatário do recurso. Assim, ao serem intimados da decisão que rejeitara a impugnação, o remédio adequado era a interposição do agravo de instrumento, no prazo legal. Peticionar ao juízo de origem após o esgotamento do prazo para pedir a sua reabertura não se revela útil sob qualquer aspecto, mormente porque não havia qualquer circunstância que impedisse a prática imediata do ato por necessidade de prévio acesso autos, que inegavelmente estavam disponíveis na íntegra ao agravante. Lembre-se que a justa causa que pode justificar que a perda do prazo seja relevada é o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário, conforme enuncia o art. 223, § 1o, do CPC. No caso, porém, a mera irregularidade em comento não constituía óbice ao protocolo da peça recursal perante o módulo de segunda instância do PJe, não se tratando, portanto, de justa causa que justificasse a perda do prazo, nem, muito menos, a posterior devolução do prazo já expirado. Em suma, não caberia ao Juízo de origem decidir sobre a “devolução” do prazo recursal, de sorte que inexiste interesse recursal em reformar a decisão em análise. Ademais, mesmo que o presente recurso se voltasse diretamente contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, o que não consta da fundamentação recursal e do pedido expressamente deduzido, ainda assim não haveria razões suficientes para se relevar a perda do prazo em relação àquela decisão. Dessa forma, não conheço do presente agravo de instrumento, ante a ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator